Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700512-72.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. S. D. S. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Nos termos do artigo 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e do art. 998 do Código de Processo Civil, homologo a desistência do recurso, requerida na petição ID 14887817. Brasília – DF, 11 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 1